Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710689-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA MORAIS BORGES RECORRIDO: BRAS KLEYBER BORGES TEODORO DECISÃO Em face dos documentos juntados pela recorrente, intime-se o recorrido para, caso queira, manifestar-se no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito